Tribunal: TJSP
Processo: 1048721-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA PARA DEDUÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO

Ementa:
PROCESSO CIVIL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA PARA DEDUÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA CITAÇÃO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.